Tribunal: TJES
Processo: 0014980-27.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014980-27.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OBEDE EDUARDO DA SILVA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO -
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS –
APOSENTADORIA COM BASE EM REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS DA ATIVA CONCEDIDO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – AVANÇO DE NÍVEL SALARIAL DOS EMPREGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE GERAL PARA A CATEGORIA – EXTENSÃO INATIVOS PEDIDO REJEITADO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A
s razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que
sejam
concedidos
os mesmos reajustes e com a mesma periodicidade, em seu benefício de suplementação,
conferidos
ao pessoal da ativa
,
motivos
que se apresenta
m
suficiente
s
para impugnar a decisão recorrida e deixar claro os seus respectivos interesses na reforma da sentença, propiciando o pleno exercício do contraditório
.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2.

P
or ser
o apela
nte

associados ao plano de previdência complementar da
PETROS
,
calcula-se
o
seu
benefício
de acordo com os
artigo
s
20 e 21 do Plano de Benefícios.
O
reajuste dos valores das suplementações de aposentadoria,
por sua vez, possui previsão
no art. 41 do regulamento, ficando estabelecido que
é realizado
nas mesmas épocas dos reajustes salariais dos empregados da Petrobr
a
s
, considerada a tabela salarial atualizada da empresa patrocinadora,
e não contemplando reflexo de qualquer outra vantagem deferida ao pessoal da ativa.

3.
Da análise do
Acordo Coletivo 2004/2005, mais precisamente de sua cláusula 4ª,

infere
-se que não se trata
o benefício
de efetivo aumento
salarial concedido aos empregados da Petrobras, mas de alteração
do patamar de remuneração,
de modo que
não há como inferir qualquer conclusão acerca da existência de paridade entre ativos, inativos e pensionistas, mas apenas menção de que os reajustes dos benefícios ocorrerão nas mesmas épocas dos dissídios da categoria da Patrocinadora, com a aplicação da fórmula de reajuste ali prevista.
.

4.
O critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho.

5
.
Sobre
a temática em análise
,
ao julgar os Temas Repetitivos 539 e 540, a eminente Ministra Maria Isabel Galloti, Relatora do REsp 1.207.071, consignou em seu voto
que
“
a extensão de vantagens pecuniárias
ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de
aposentadoria
de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada”
(REsp n. 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 8/8/2012).

6
.
Incide, ainda,

no caso em tela,
o entendimento firmado n
o Recurso Especial nº 1.425.326/RS
(Tema 736)
, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,
admitido

sob a sistemática dos recursos repetitivos,
que
passou a reconhecer a
impossibilidade da extensão,
aos inativos,
dos realinhamentos de salários concedidos,
em
ações em
que se discut
ia,
especificamente, a extensão do Acordo Coletivo 2004/2005
aos proventos suportados pela PETROS
.

7
. Afastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não havendo afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido do autor e aos contratos vigentes.

8
.

N
ão merece prosperar a tese do apelante
quanto a
redução dos honorários
sucumbenciais
, uma vez que não estão presentes os pressupostos para o arbitramento equitativo da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) e pelo fato de que
o
juíz
o
de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

9.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014980-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OBEDE EDUARDO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogado do(a) APELADO: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OBEDE EDUARDO
DA SILVA
contra a sentença de fls. 688/701 (vol. 4, parte 4), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que na
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A e

PETROBRAS SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,
julgou improcedente a pretensão autoral que visava a concessão dos mesmos reajustes e com a mesma periodicidade, em seu benefício de suplementação, que são praticados ao pessoal da ativa. Além disso, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, com relação à
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
e, por fim, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, o ora apelante sustenta em suas razões recursais de fls. 703/727 (vol. 4, partes 4 e 5), em síntese, que:
(1)
o artigo 41 do Regulamento Petros prevê que toda e qualquer movimentação realizada pela Petrobras no sentido de reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros ativos deve ser repassada aos aposentados e pensionistas;
(2)
a Petrobras, em conluio com a requerida, concedeu aumento salarial a todos os seus empregados através do novo PCAC, privando os aposentados do mesmo direito;
(3)
a conduta da requerida teria ferido o direito adquirido dos autores, qual seja, o de ter reajustada a complementação de aposentadoria de acordo com as normas do art. 41 supracitado;
(4)
os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos e arbitrados equitativamente.

Contrarrazões às fls. 730/752 (vol. 4, parte 5), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pugnando, ao fim, pela manutenção da sentença na íntegra.

É o breve relatório. Antes de analisar as razões recursais, passo a decidir a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela apelada
PETROS
.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada arguiu a ausência de regularidade formal do recurso de apelação interposto, ao argumento de que o mesmo viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Para tanto, argumenta a recorrida que o apelante repetiu os argumentos de sua exordial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva doutrinária, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a sentença recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que sejam
concedidos
os mesmos reajustes e com a mesma periodicidade, em seu benefício de suplementação,
conferidos
ao pessoal da ativa
, motivos que se apresentam suficientes para impugnar a decisão recorrida e deixar claro os seus respectivos interesses na reforma da sentença, propiciando o pleno exercício do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. DISPARO INDEVIDO DE ALARME ANTIFURTO. ABORDAGEM. SUPERMERCADO. RETENÇÃO DO CLIENTE NO LOCAL MESMO APÓS SER COMPROVADO O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1) Na linha dos precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 12111212408, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido.

É como voto.

M
ÉRITO

Ultrapassada a preliminar suscitada, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
observando-se que o apelante está amparado pela gratuidade da justiça, tendo, por essa razão, deixado de recolher o preparo recursal, conheço do apelo interposto e passo a análise de suas razões.

Ingress
ou
o autor com a presente demanda ordinária sob o fundamento de que o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios Petros lhe garantiria a paridade de reajuste dos seus benefícios, da mesma forma que os reajustes concedidos pela Petrobras aos petroleiros em atividade.

Para tanto, alegam que a adoção do novo Plano de Carreira e Avaliação de Cargos (PCAC) foi uma manobra adotada pela requerida como tentativa de burlar o
art. 41
do regulamento do plano de benefícios.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, não
se vislumbra a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal ora em análise
.

P
or ser
o apela
nte

associado ao plano de previdência complementar da
PETROS
,
calcula-se
o
seu
benefício
de acordo com os
artigo
s
20 e 21 do Plano de Benefícios.

O
reajuste dos valores das suplementações de aposentadoria,
por sua vez, possui previsão
no art. 41 do referido regulamento, ficando estabelecido que
é realizado
nas mesmas épocas dos reajustes salariais dos empregados da Petrobr
a
s,
in verbis
:

Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC):

FC = Max {1, (0,9 x SP x Kp - INSS) x Ka / SUP>

[...]

§ 1º - O fator de correção (FC) previsto no caput deste artigo, será aplicado, também, nas mesmas épocas que houver reajustamentos gerais das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS.

§ 2º - O fator de correção (FC) será também aplicado às suplementações já concedidas, sem retroatividade nos pagamentos.

Segundo o texto do dispositivo, restou assegurado aos assistidos e beneficiários do Plano de Benefícios Petros o reajuste das suplementações nas mesmas épocas dos reajustes dos empregados da Petrobras, considerada a tabela salarial atualizada da empresa patrocinadora, e não contemplando reflexo de qualquer outra vantagem deferida ao pessoal da ativa.

Todavia, no caso dos autos,
a
pretensão de revisão do benefício de complementação de pensão
funda-se n
a concessão
de nível salarial aos funcionários da
ativa
, segundo acordo
firmado pela Petrobras e a representação legal da categoria.

Da análise do Acordo Coletivo 2004/2005 (fls.
195/238 – vol. 2, partes 2 a 8
), mais precisamente de sua cláusula 4ª, infere-se que não se trata o benefício de efetivo aumento salarial concedido aos empregados da Petrobras, mas de alteração do patamar de remuneração, nos seguintes termos:

Cláusula 4ª – Concessão de Nível A Companhia concederá, a todos os empregados admitidos até a data da assinatura deste acordo, 1 (um) nível salarial de seu cargo.

Parágrafo único - A Companhia acrescerá 1 (um) nível salarial no final da faixa de cada cargo do atual Plano de Classificação e Avaliação de Cargos PCAC, de forma a contemplar a todos os empregados com o nível citado no
caput
.

Pela leitura dos dispositivos supracitados, não há como inferir qualquer conclusão acerca da existência de paridade entre ativos, inativos e pensionistas, mas apenas menção de que os reajustes dos benefícios ocorrerão nas mesmas épocas dos dissídios da categoria da Patrocinadora, com a aplicação da fórmula de reajuste ali prevista.

Como se pode ver, mostra-se
i
ncabível a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC, o qua
l
apenas fix
ou
patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação.

Não houve, portanto, reajuste geral de toda a categoria, mas a reestruturação de cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas.

O citado artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, ao estabelecer que os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, não tem o alcance pretendido pelo autor.

O dispositivo em comento apenas garante a periodicidade e a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações que se baseia no salário de participação, o que não implica
na
paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

O critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde, como dito acima, com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho.

É certo que o aumento nos vencimentos dos funcionários da ativa não decorre de reajuste salarial, mas de avanço decorrente da qualificação técnica, bem como
de
situações próprias do exercício d
a
atividade laboral, o que não pode ser estendido aos aposentados e pensionistas, pois estes se encontram afastados do trabalho e protegidos por forma particular de reajuste de seus benefícios.

Além do mais, o citado artigo 41, do Regulamento da Petros, mostra-se manifestamente incompatível com as disposições da Lei Complementar nº 108/2001, que

no parágrafo único do
seu
artigo 3º, preleciona que
“os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios”
.

A referida disposição legal encontra alicerce no princípio do mutualismo
que permeia o regime fechado de previdência complementar,
o qual

conta

com a
contribuição de
diversas
pessoas para a formação de um fundo comum,
que
se dá
pel
o pagamento dos
benefícios
.

Desse modo, devem os benefícios sofrer correção de acordo com os reajustes salariais, nos termos do Regulamento,
de modo a vedar o
repasse de vantagens de qualquer outra natureza, como no presente caso, em que o autor postula aumento de nível salarial.

Sobre
a temática em análise
,
ao julgar os Temas Repetitivos 539 e 540, a eminente Ministra Maria Isabel Galloti, Relatora do REsp 1.207.071, consignou em seu voto
que
“a extensão de vantagens pecuniárias
ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de
aposentadoria
de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada”

(REsp n. 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 8/8/2012).

Incide, ainda,

no caso em tela,
o entendimento firmado n
o Recurso Especial nº 1.425.326/RS
(Tema 736)
, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,
admitido

sob a sistemática dos recursos repetitivos,
que
passou a reconhecer a
impossibilidade da extensão,
aos inativos,
dos realinhamentos de salários concedidos,
em
ações em
que se discut
ia,
especificamente, a extensão do Acordo Coletivo 2004/2005
aos proventos suportados pela PETROS
.
Confira-se a ementa do referido precedente
:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art.
543-C
do
Código de Processo Civil
:
a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada
,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108
/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;
b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo
.
2. Recurso especial provido. (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
J.
28/05/2014, DJe 01/08/2014).

Este
Egrégio Tribunal
também coaduna com o entendimento da Corte Superior, conforme se infere abaixo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PETROS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICABILIDADE REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ART. 41 DO REGULAMENTO DE PLANOS PETROS INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO CORRETA EQUIDADE IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Ainda que o regulamento da Fundação Petrobr
a
s de Seguridade Social Petros, assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 3. Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça coaduna-se no sentido de que o art. 41 do Regulamento de Planos Petros não faz previsão de regime de paridade, mas tão somente promovem os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora na mesma época
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140010380, Relator : TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).
No mesmo sentido
: TJES, Classe: Apelação Cível, 035150076293, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130273154, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022;

TJES. Apelação Cível nº 0002571-48.2015.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data do Julgamento 11/10/2016.

Em consequência, afastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do Regulamento da Petros, não vislumbrando afronta ao direito adquirido do autor e aos contratos vigentes.

Por fim, saliento que não merece prosperar a tese do apelante
quanto a
redução dos honorários
sucumbenciais
, uma vez que não estão presentes os pressupostos para o arbitramento equitativo da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) e pelo fato de que
o
juíz
o
de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA DE ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. DESVINCULAÇÃO COM PATROCINADOR. REQUISITO EXIGÍVEL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] II. A Lei Complementar Federal 108/2001 disciplina que no plano de previdência firmado entre o apelante e a PETROS constitui requisito para percepção do benefício a cessão do vínculo com o patrocinador. III. Para o STJ o participante tem mera expectativa de direito de que permaneçam íntegras e hígidas as normas vigentes no momento e sua adesão ao plano de previdência complementar, incidindo, em verdade o regramento vigente ao tempo que o segurado reuniu as condições à suplementação, não havendo espaço para discussão acerca de direito adquirido.
IV. No tocante ao pleito recursal para redução da verba honorária observo que a fixação na origem já fora realizada no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual.
V. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140305111, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos – Relator Substituto: Lyrio Regis De Souza Lyrio, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

Portanto, firme nas razões expo
s
tas,
rejeito a preliminar de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto
, para manter
na íntegra a
sentença
apelada
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15
,
majoro os
honorários
sucumbenciais para

1
2
% (
doze

por cento) sobre o valor da
c
ausa,
tendo em vista a pequena complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal
.

É
como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR